Tribunal: TJMT
Processo: 0503894-19.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 0503894-19.2015.8.11.0001
Recorrente: ADONIS MARCELO DE AMORIM
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que anulou a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas, no mérito julgou improcedente do Recorrente de ser promovido em data anterior, porque na época respondia a uma sanção disciplinar.
O Recorrente alega a existência de repercussão geral, há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos litigantes. Bem como que o acórdão viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Que de fato na época respondia a uma Ação Penal, mas posteriormente foi absolvido. Informa que no dia 09/04/2015 protocolou novo requerimento administrativo sob o no 163159/2015, com o fim de ser promovido a graduação de Cabo PM e ressarcimento, por preterição, a contar da data do dia 05 de setembro de 2012, o qual foi julgado de forma negativa.
Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário e remetido os autos ao Supremo Tribunal Federal, para que seja julgado procedente o pedido consistente em determinar a sua promoção a graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a contar do dia 05 de Setembro de 2012, por se tratar da mais lídima justiça em respeito ao tratamento isonômico entre as pessoas, além do direito de receber todas as verbas salariais dos períodos em que foi preterida sua promoção.
O presente Recurso foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal. O recorrido não apresentou as contrarrazões.
É o Relatório. Fundamento e decido.
A pretensão do Recorrente é que seja reconhecido o direito de promoção e de recebimento da diferença salarial a partir do dia 05/09/2012, pois foi promovido a Cabo PM em 25/12/2014, alega que não fora promovido em 2012 porque respondia a uma ação penal, mas foi absolvido, por isso, em razão da preterição, tem direito ao ressarcimento.
Consta no voto do relator: “O Recorrente é policial militar (Cabo PM) e aduz que foi promovido em 25 de dezembro de 2014, conforme Boletim Especial no 18 de 23 de dezembro de 2014. Pleiteia a sua promoção em ressarcimento de preterição a contar de 05 de setembro de 2012, pois alega que nesta data já preenchia todos os requisitos para ser promovido à graduação de Cabo PM, No entanto, tal pedido não merece acolhimento, posto que em que pese a alegação de que preenchia os requisito há época, o mesmo respondia uma sanção disciplinar, mesmo que posteriormente foi absolvido”.
O excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do SEGUNDO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 781.655 MATO GROSSO DO SUL, que foi relator o ministro Edson Facin, ocorrido em 09/03/2018, decidiu que a exclusão de promoção de militar que responde a processo criminal não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que haja previsão legal de ressarcimento na hipótese de absolvição, eis o que consta na ementa do referido acórdão:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 61/1998. VIGÊNCIA NA DATA DO ATO DE PROMOÇÃO. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.
Em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal supra colacionada, em que decidiu que a exclusão de promoção de militar que responde a processo criminal não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que haja previsão legal de ressarcimento na hipótese de absolvição, reconheço a existência de repercussão geral.
O Decreto Estadual no 2.468, de 29 de março de 2010, que aprovou o Regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em ser art. 11, prevê a o ressarcimento quando houver preterição, in verbis:
Art. 11. Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia.
Parágrafo único. A promoção em “ressarcimento de preterição” será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento, sendo o graduado colocado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção.
O art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
Ante o exposto, por considerar que a matéria discutida neste feito possui repercussão geral, pelo fato de no Estado de Mato Grosso existir previsão de ressarcimento ao militar, que foi preterido na promoção, por responder a ação penal, se posteriormente for absolvido, em face ao disposto no § 3o, inciso I, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única